Tribunal: TJDFT
Processo: 0710070-19.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Furto. Corrupção de menores. Sistema de vigilância. Crime impossível. Tentativa. Pena-base. Fração. Concurso formal próprio. Regime prisional.
1 - Conforme entendimento sumulado do e. STJ, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível o crime de furto (súmula 567).
2 - No furto em estabelecimento comercial, se o agente é preso na área externa do supermercado, na posse da res furtiva, quando essa não mais estava na esfera de vigilância da vítima, o crime é consumado e não tentado.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada e sem fundamentação, reduz-se a pena-base.
4 - Se o agente comete crime de furto acompanhado de adolescente, sem indícios suficientes para concluir pela existência de condutas distintas e desígnios autônomos, impõe-se o reconhecimento do concurso formal próprio, devendo as penas ser unificadas nos moldes estabelecidos pelo art. 70, 1a parte, do CP.
5 - Ainda que reincidente a acusada e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e os crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
6 - Apelação provida em parte.